Tribunal: TJMT
Processo: 1001372-74.2024.8.11.0088
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001372-74.2024.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA EDIANE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 045.076.361-75 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDIANE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 045.076.361-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA INFANTIL. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou o fornecimento de avaliação com especialista em psicologia e psicopedagogia para menor diagnosticada com hiperatividade, visando continuidade de tratamento neurológico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber (i) se há interesse processual na demanda de fornecimento de tratamento psicológico e psicopedagógico; e (
ii
) se é cabível a condenação do ente público em honorários advocatícios sucumbenciais em ação civil pública movida pelo Ministério Público.

III. Razões de decidir

3. Restou configurado o interesse processual, porquanto o autor comprovou a negativa administrativa de fornecimento do tratamento e a urgência da avaliação especializada para a criança.

4. O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal asseguram o direito fundamental à saúde, com absoluta prioridade para crianças e adolescentes.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, reafirma a responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas de saúde.

6. É vedado ao Ministério Público receber honorários advocatícios em ações civis públicas, conforme disposição constitucional e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento: "1. O interesse processual em ações de saúde configura-se pela negativa administrativa e urgência do tratamento.
2
. O Ministério Público não faz jus a honorários advocatícios em ações civis públicas quando vencedor."

____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196, 128, §5º, II; ECA,
arts
. 4º, 7º, 11, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), j. 05.03.2015; STJ,
REsp
1.302.105/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 06.08.2013.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã (MT) que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n. 1001372-74.2024.8.11.0088 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO
, no
interesse da menor
E.S.S.
S, representada por sua genitora
Maria
Ediane
dos Santos Oliveira, julgou procedente
o pedido inicial para
condenar o ora apelante a fornecer à paciente a
“
avaliação com especialista em psicologia e psicopedagogia, para dar continuidade ao tratamento com médico neurologista, na cidade de Cuiabá ou em outro município ou Estado da Federação que disponha de equipe especializada, no prazo máximo de 30 dias
”
.

Condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

O apelante
argui
a ausência
de interesse processual, sob o argumento de que
se trata de serviço eletivo e
não ficou demonstrada a
urgência ou emergência
,
bem como diante da ausência de prévio requerimento administrativo.

Sustenta
ainda
a responsabilidade primária e preferencial do ente municipal, assim como a inviabilidade do arbit
r
amento de honorários advocatícios em favor d
o Ministério Público, diante
da
vedação expressa
em lei
.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido, subsidiariamente, o direcionamento da responsabilidade ao Município
, ou o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso no
Id.
262331287).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou
pelo provimento parcial do recurso, tão somente para isentar o apelante do pagamento de honorários advocatícios ao Ministério Público

(Id. 273408871).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata
-se
de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã (MT) que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n. 1001372-74.2024.8.11.0088 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no interesse da menor
E.S.S.
S, representada por sua genitora Maria
Ediane
dos Santos Oliveira, julgou procedente
o pedido inicial para condenar o ora apelante a fornecer à paciente a “
avaliação com
especialista em psicologia e psicopedagogia, para dar continuidade ao tratamento com médico neurologista, na cidade de Cuiabá ou em outro município ou Estado da Federação que disponha de equipe especializada, no prazo máximo de 30 dias
”.

A ação tem por objetivo garantir à criança a avaliação com especialista
em psicologia e psicopedagogia, para dar continuidade ao tratamento com o médico neurologista
, em razão do diagnóstico de
H
iperatividade com capacidade cognitiva preservada.

Da ausência de interesse processual.

De início, tem-se que o
interesse, como condição da ação, deve ser material e processual. O autor deve ter necessidade do bem que reivindica, assim como deve necessitar da intervenção do Estado para obt
ê-lo
.

O interesse se concretiza por meio da relação entre necessidade e utilidade, além da adequação da decisão judicial ao objetivo almejado.

No caso em questão, não se pode alegar falta de interesse processual por parte do autor, pois este não obteve sucesso na esfera administrativa em relação ao fornecimento do tratamento solicitado.

Re
ssalt
a-se que
os documentos que instruem a petição inicial comprovam que a administração foi informada sobre a necessidade do tratamento.

Veja-se que pel
o Ofício n. 040/2024 da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA
,
o autor
foi informado de que
o profissional Psicólogo que atende no SUS do Município de Aripuanã (MT) não trabalha nas fases de desenvolvimento, somente em atendimento adulto, bem assim foi informado que via SISREG
não há especialidade Psicopedagogo e Psicólogo pediátrico para solicitação (Id. 262331254).

No mesmo sentido, o
Estado de Mato Grosso cientificou-se da condição da criança, como se extrai pelo ofício n.

12507/2024/UNIJUR/SES (I
d
.
262331256 – pp. 1-2
),
porém, quedou inerte.

De outro turno, o
apelante argumenta que não existe urgência ou emergência que justifique o atendimento do pedido formulado. No entanto, esta alegação não encontra respaldo, uma vez que a petição inicial foi apresentada de maneira adequada, acompanhada de documentos médicos que corroboram a necessidade prévia do fornecimento do tratamento requerido. Esses documentos, elaborados por profissionais da saúde, evidenciam a gravidade da condição d
a
paciente e a urgência do tratamento, demonstrando que a demora na sua realização pode resultar em consequências graves para a saúde
da criança
. Portanto, é imperativo refletir sobre a urgência da situação, uma vez que a negativa ao
fornecimento
do tratamento solicitado pode comprometer irreversivelmente a recuperação
da
paciente
.

Como bem pontuado pelo órgão ministerial, a
criança em questão, que
possui
somente cinco anos, foi
diagnosticada
com Hiperatividade, e é essencial que o tratamento comece imediatamente, pois isso é crucial para a sua saúde psicológica. Embora, em geral, as terapias sejam consideradas serviços eletivos, um atraso no início do tratamento pode resultar em consequências irreversíveis para a condição da
infante
.

Além disso, não existe previsão legal que limite a intervenção do sistema judicial somente a situações de risco de morte iminente. A flexibilidade da saúde, que pode ser irreversível ou difícil de reverter, justifica claramente a ação do Judiciário para responsabilizar a Administração Pública em garantir os direitos
fundamentais
de
saúde.

Por oportuno, transcrevo trecho da sentença impugnada em que o d. Juízo de origem consignou:

“(...) No particular, a imprescindibilidade
do
tratamento veio demonstrada nos laudos, prontuários e documentos médicos, verificado o diagnóstico
do(
a) paciente de hiperatividade com capacidade cognitiva preservada. (Id.161199260). Segundo esse diagnóstico, demanda a consulta médica para avaliação com especialista em psicologia e psicopedagogia, para dar continuidade ao tratamento com médico neurologista, o que é contemplado pelo SUS, conforme extrato do SISREG.

O(
A) paciente está devidamente regulado perante o Sistema Único de Saúde, conforme documento acostado à exordial, na forma do Enunciado n. 3 da I Jornada de Direito da Saúde, previsto no Sistema de Gerenciamento da Tabela e Procedimentos, medicamentos e OPM do SUS.

Aliado a isso, é excessiva a espera do paciente, nos termos do enunciado n. 93 das Jornadas de Direito de Saúde (...).

Nesse sentido, vale ressaltar que a consulta com profissional médico especialista em psicologia e psicopedagogia, para dar continuidade ao tratamento com médico neurologista, encontra-se devidamente instruída com documento médico citando que a execução do tratamento deve ser realizada com urgência, pois
o(
a)
paciente aguarda avaliação por profissionais em psicopedagogia e psicologia desde o ano de 2022
”.

[sem destaque no original]

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada de ausência de interesse processual.

Mérito.

Como cediço
, a saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar. Assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento. Vejamos:

"
Art. 196 CF - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade do tratamento necessário à higidez d
a

assistida.

Ademais, por meio dos artigos 4º, 7º e 11, §2º
,
o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA)
assegura a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer com absoluta prioridade e gratuitamente todo o aparato para o tratamento da saúde da criança e do adolescente
.

N
o âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“os entes da federação, em decorrência da competência
comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição da República.

Registre-se que cabe
à autoridade judicial, no contexto dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento da obrigação imposta, analisando caso a caso, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro, sendo-lhe vedado excluir qualquer ente do polo passivo da demanda (Tema 793, STJ).

Dessa forma, é de ser mantida a solidariedade dos entes públicos requeridos.

De outro giro,
no que tange aos ônus de sucumbência,
tem razão o apelante, porquanto é expressamente vedado ao Ministério Público receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais (CF, art. 128, §5º, II, “a” e “f”,
Lei 8.625/1993
, art. 44, I).

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça há muito decidiu:

“
PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - VIOLAÇÃO AO ART.
535 NÃO CONFIGURADA
- AÇÃO CIVIL PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MINISTÉRIO PÚBLICO AUTOR E VENCEDOR - DESCABIMENTO.

1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide.

2. Na ação civil pública movida pelo Ministério Público, a questão da verba honorária foge inteiramente das regras do CPC, sendo disciplinada pelas normas próprias da Lei 7.347/85.

3. Posiciona-se o STJ no sentido de que, em sede de ação civil pública, a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios somente é cabível na hipótese de comprovada e inequívoca má-fé do Parquet.

4. Dentro de absoluta simetria de tratamento e à luz da interpretação sistemática do ordenamento, não pode o parquet beneficiar-se de honorários, quando for vencedor na ação civil pública. Precedentes.

5.
Recurso especial não provido
.
”

(
REsp
n. 1.302.105/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 6/8/2013,
DJe
de 14/8/2013.)

Dessa forma,
é caso da reforma da sentença neste ponto. Logo,
não há falar em suspensão do feito em razão do IRDR
1023732-44.2022.811.0000
, porquanto não se trata de arbitramento da verba honorária sucumbencial.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso tão somente para afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025